Tribunal: CARF
Processo: 15504.009145/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.009145/2010-52
ACÓRDÃO
3401-013.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos e limites do Relatório Fiscal.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009145/2010-52
2
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da r. decisão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte. A origem deste
processo remonta a pedido de restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição para
o PIS/Pasep (R$ 23.768,61) e da Cofins (R$ 118.851,28), relativos ao mês de julho de 2006, no total
de R$ 142.619,89, fls. 03 a 15. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, à qual se
seguiu a transmissão de Declaração de Compensação – DCOMP no 33513.40239.280510.1.3.04-
6010, fls. 39 a 42.
Em sede da decisão recorrida o colegiado de piso entendeu pela manutenção da
glosa prevista no despacho decisório nos seguintes termos:
a- resta reconhecer que no período de apuração objeto dos autos, os valores havidos como
retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins foram integralmente
utilizados pelo sujeito passivo para dedução das contribuições apuradas no mês, restando
a conclusão evidente, em face das provas produzidas tanto pelo sujeito passivo quanto
pela autoridade fiscal, de que não subsiste qualquer fundamento fático ou jurídico para
que seja reconhecido o direito à restituição de tais valores.
b- finalmente, aduziu a manifestação de inconformidade que a contabilidade seria o meio
hábil a comprovar que houve mero erro no preenchimento dos Dacons, devendo
prevalecer sobre o que constou dos respectivos demonstrativos. Tem-se, porém, que tais
alegações somente poderiam ser acolhidas acaso, mesmo diante do suposto “erro de
fato”, não houvesse ocorrido, como materialmente ocorreu, o efetivo aproveitamento dos
valores retidos na fonte. Com efeito, o indefensável raciocínio do contribuinte corresponde
a sustentar que o débito foi extinto em sua contabilidade pelos créditos não-cumulativos,
liberando assim o crédito relativo a retenções na fonte, para adiante, contudo, lançar mão
das mesmas retenções na fonte para, assim, liberar os créditos não-cumulativos.
c- apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligência e
perícia, há que se ter presente que a implementação de tais medidas processuais
incidentais pressupõe que o fato a ser provado, por obscuro, necessite de esclarecimentos
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009145/2010-52
3
ou que a produção probatória necessite de conhecimento técnico especializado. No
presente caso, tais motivos são inexistentes, haja vista que se encontram presentes nos
autos elementos suficientes ao deslinde da questão.
Em suas razões recursais o contribuinte atesta que:
a- o crédito pleiteado não foi utilizado em duplicidade; embora a fiscalização tenha reconhecido o
crédito do contribuinte, entendeu que o ele estava sendo utilizado em duplicidade, motivo pelo
qual glosou o pedido do recorrente.
b- a escrituração do contribuinte ampara-se no principio da verdade material. Isto porque a
documentação fiscal e contábil esclarece que houve um erro formal no preenchimento das
DACONS, motivo pelo qual pleiteou-se a retificação de ofício em sede da manifestação de
inconformidade.
c- as documentações comprovam que o crédito a título de PIS/PASEP e COFINS retidos na fonte
não foram utilizados em duplicidade pelo recorrente, independente do erro de algumas
informações prestadas nas DACONS que só não foi corrigido por negativa da própria SRFB.
d- requer perícia documental para aferição da verdade material.
Levado a julgamento na sessão de 18 de dezembro de 2019, o colegiado
acompanhou a proposta da Conselheira Relatora no sentido de conversão em diligência por meio
da Resolução no 3401-001.929 nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora realize o que segue: a) Com base nos registros contábeis do
contribuinte, apure os créditos e débitos das contribuições e, a partir do
confronto destes, verifique a existência de saldos a pagar ou créditos a restituir,
quantificando-os; b) A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório
circunstanciado, informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para
homologar as compensações sob análise; c) Dê ciência ao contribuinte do
resultado da diligência para que este, querendo, se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias; d) Por fim, remeta os autos ao CARF para julgamento.
Ao atender a intimação, a fiscalização direciona seu posicionamento no sentido de
ausência probatória, não apresentação de documentos por parte do contribuinte (mesmo que
intimado) e propõe a manutenção da glosa.
De outro lado o contribuinte se manifesta no sentido de que não é possível
apresentar as notas fiscais solicitadas pela fiscalização em razão de terem sido emitidas há mais de
14 anos, bem como aduz que a unidade de origem deixou de cumprir com a determinação de
diligência indicada pelo CARF, visto que a Resolução determinou a apuração dos créditos com base
na análise dos registros contábeis do contribuinte, o que não ocorreu.
Retornando de diligencia e submetido a julgamento este feito foi novamente
convertido em diligência por meio da Resolução no 3401-002.598 posto que a Conselheira
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009145/2010-52
4
Relatora (mesma da sessão anterior) haja vista que a fiscalização não se manifestou se os créditos
foram ou não utilizados em duplicidade. Neste sentido:
Assim, da análise dos autos, resta incontroverso que a divergência existente e que
deveria ser solucionada em sede de diligência referia-se não a existência dos
créditos em sua origem, mas à verificação da inconsistência entre os valores
constantes em DACON e os documentos apresentados pela contribuinte de forma
a verificar se os créditos reconhecidos em despacho decisório teriam sido, de fato,
utilizados, ou se subsistiria valor a ser compensado no momento presente. Em
razão da segurança jurídica, não cabe à fiscalização refazer os procedimentos já
realizados no início do processo e que restam devidamente demonstrados no
despacho decisório. Isto seria possível apenas em caso de verificação de erros ou
de nulidade, em que, mediante justificativa, a administração poderia rever seus
atos e realizar nova análise, nos termos do art. 53 da Lei n. 9.784/99. Esta,
todavia, não parece ser a situação dos autos. Assim, considerando que os
documentos probatórios existentes nos autos são suficientes ao deslinde do caso
e à realização da análise solicitada por esta Turma por meio da Resolução CARF
proferida em 18/12/2019, proponho a devolução dos autos à fiscalização para que
esclareça, de forma definitiva, se houve ou não a utilização dos créditos já
reconhecidos em duplicidade. Diante do exposto, voto por converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora realize o que segue: a)
Com base nos registros contábeis do contribuinte verifique a existência de saldos
a pagar ou créditos a restituir, quantificando-os; b) A partir das conclusões do
item anterior, mediante relatório circunstanciado, informe conclusivamente sobre
a existência de saldo credor para homologar as compensações sob análise; c) Dê
ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; d) Por fim, remeta os autos ao CARF para
julgamento.
Do atendimento a esta nova resolução, por meio do Relatório Fiscal, a unidade de
origem assim se manifestou:
a. Repisa-se, segundo o pedido do CARF, temos que analisar através dos registros
contábeis se os valores retidos das contribuições sociais em tela foram utilizados
para diminuir o saldo a pagar. Compulsando apenas o livro Razão anexado ao
processo, sem cotejar com a DACON, constata-se que a sociedade empresária
detém direito ao crédito pleiteado.
b. Conforme se verifica nas contas analíticas do livro Razão do PIS e COFINS, folhas
1399 e 1409, os valores apurados para estes tributos referentes a julho de 2006
redundaram em 0 (zero), pois o saldo a pagar foram diminuídos pelos créditos da
não-cumulatividade, permitido neste regime. Deve ser novamente observado que
esta conclusão foi objeto da análise apenas dos registros contábeis apresentados
pelo interessado, atendendo o pedido do CARF.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009145/2010-52
5
c. Isto posto, conclui-se que o contribuinte tem direito ao crédito pleiteado no
montante de R$ 142.619,89, no seu valor original de 31/07/2006, referente ao PIS
(R$ 23.768,61) e à COFINS (R$ 118.851,28).
Eis o relatório dos autos.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
Considerando o trabalho desenvolvido pela fiscalização ao atender as
determinações das Resoluções formuladas pela Conselheira Fernanda Kotzias (3401-001.929 e
3401-002.598), nota-se que o presente processo se encontra apto para julgamento.
A legislação tributária estabelece os pressupostos e as diretrizes básicas para fins de
restituição de tributos federais, com especial destaque aos artigos 165 a 169, a saber:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009145/2010-52
6
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente
feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.
E no tocante aos pressupostos da liquidez e certeza para fins de compensação, o
artigo 170 do CTN estabelece que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
No decorrer do processo o contribuinte apresentou, desde a manifestação de
inconformidade, documentação contábil que justificava maiores digressões e confrontamento
com as informações que, segundo ele próprio, foram prestadas equivocadamente em sede da
DACON.
Não por acaso promoveu-se pedido de retificação de ofício em sede da sua defesa,
o qual foi indeferido. Trata-se de fato incontroverso que o contribuinte tentou a todo o momento
processual demonstrar seu direito, clamando pela verdade material.
Há de se destacar a importância do brilhante trabalho desenvolvido pela
conselheira Fernanda Kotzias que, com muito saber, visualizou as possíveis irregularidades e não
julgou o processo. Consequência imediata é que a própria fiscalização reconheceu o direito do
contribuinte ao seu pleito de restituição.
Sendo assim, merece provimento o recurso voluntário nos termos e limites
apontados no relatório fiscal no importe de R$ 142.619,89, no seu valor original de 31/07/2006,
referente ao PIS (R$ 23.768,61) e à COFINS (R$ 118.851,28) a ser atualizado em sede de liquidação de
julgado.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009145/2010-52
7
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e dou provimento nos termos e limites do Relatório
Fiscal.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1714
DF CARF MF
Original